Tribunal: TJBA
Processo: 8124754-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124754-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

APELADO: ICARO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil.
R
ecurso de apelação. Busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito.
Perda superveniente do interesse processual
. Artigo 485 inciso I
V
do Código de Processo Civil. Intimação pessoal. Desnecessidade. Sentença mantida. R
ecurso

conhecido

e
não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse processual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual exige a prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) verificar se houve omissão da parte autora em adotar medidas necessárias ao prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

3. O artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece a exigência de intimação pessoal do autor apenas nos casos de extinção por abandono da causa, sendo desnecessária essa providência nos casos de perda superveniente do interesse de agir.

4. A ausência de diligência do autor diante da não localização do bem ou requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, não se evidenciando qualquer ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8124754-20.2024.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO
PAN
S.A.

e apelado
ICARO ESPIRITO

SANTO
DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.